Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704222-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 68497498): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E REMUNERAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento movida pelo Distrito Federal, condenando servidora temporária ao ressarcimento do valor de R$ 9.670,10 aos cofres públicos, em razão do pagamento concomitante de benefício previdenciário e remuneração durante afastamento por motivo de saúde. A recorrente alega a existência de cerceamento de defesa e defende a boa-fé quanto ao recebimento dos valores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; (ii) avaliar se é devido o ressarcimento ao erário diante da alegação de boa-fé objetiva pela servidora quanto ao recebimento concomitante de benefício previdenciário e remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária maior produção probatória para a adequada solução da controvérsia e as alegações podem ser demonstradas pelos elementos de prova já apresentados. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.009, firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 5. No caso, restou evidenciado o erro operacional da Administração Pública ao realizar o pagamento de remuneração à servidora no período em que ela esteva afastada do trabalho em virtude de suas condições de saúde, tendo lhe sido concedido benefício previdenciário. 6. Considerando que o erro era de fácil constatação, bem como que a própria ré admitiu que utilizou os valores pagos a título de remuneração para o custeio de despesas, em razão da alegada demora no pagamento do benefício previdenciário, não há como se reconhecer a boa-fé objetiva da servidora, sendo devido o ressarcimento ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da ação. 2. O servidor público que recebe valores indevidos por erro administrativo deve restituí-los ao erário, salvo comprovação inequívoca de boa-fé objetiva. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) 9. Recurso especial conhecido e não provido.Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031